Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante das divergências existentes entre os cálculos ofertados por ambas as partes litigantes, bem como das consequências que o pagamento parcial do débito acarreta, como a cessação dos juros e correção monetária em relação ao valor pago, se mostra razoável e proporcional a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para dirimir o valor em execução.
2. A Contadoria Judicial possui a expertise necessária para elaboração dos cálculos, cotejando o título judicial em execução, com os comprovantes de pagamento apresentados por ambas as partes litigantes e suas respectivas planilhas, atenta às consequências que o pagamento parcial do débito acarreta, como a cessação dos juros e correção monetária em relação ao valor pago.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.